Tribunal: TJDFT
Processo: 0751980-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de decisão. Impugnação. Rejeição. Bloqueio via sisbajud. Multa pelo descumprimento. Fixação de acordo com o potencial econômico da parte. Razoabilidade e proporcionalidade. Teto máximo. Limitação. Necessidade. Decisão reformada em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de decisão e determinou o bloqueio de R$ 95.000,00, via SISBAJUD, para custear cirurgias reparadoras da exequente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, sem limitação de montante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão traduz-se em verificar se descaracterizado o descumprimento da ordem judicial, bem assim se incide multa cominatória no caso.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece do pleito relacionado à realização do procedimento na rede credenciada porque disso não tratou a decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.
4. Diante da procedência do pedido de obrigação de fazer, a fixação de multa (astreintes) tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de custear as cirurgias reparadoras da agravada.
5. Na petição inicial do cumprimento provisório da decisão, a agravada demonstrou o descumprimento do decisum, tendo em vista a falta de autorização do plano de saúde para a realização dos procedimentos médicos, conforme determinado.
6. A multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
7. A multa fixada está de acordo com o potencial econômico do agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Entretanto, necessário estabelecer limite máximo para a multa diária pelo descumprimento, sem prejuízo de nova deliberação pelo juízo de origem em caso de recalcitrância.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.
_____________
Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 537, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18/02/2019; REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/11/2021.
TJDFT. AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 12/08/2015.